Tribunal: STF
Processo: RE 247701
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO ARGÜIDA NO MOMENTO PROCESSUAL
OPORTUNO. VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
Controvérsia pertinente à execução
do julgado perante o Tribunal de Contas estadual. Matéria não
argüida no agravo regimental. Omissão do julgado.
Inexistência.
Rejeito os embargos de declaração.